Tribunal: TJDFT
Processo: 0763251-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso mantendo a improcedência de seus pedidos iniciais por falta de provas. Alega a possibilidade de efeitos infringentes no julgado, haja vista ser inerente ao exercício de sua função, realizar atividade externa, o que pressupõe a utilização de veículo próprio, bem como a possibilidade de apresentação de documento após sentença proferida.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acordão expressamente decide que: “V. É impossível a admissão de documento juntado aos autos com o nítido propósito de suprir a preclusão operada. Assim, caberia à parte autora comprovar que não possuía acesso aos documentos juntados quando do ajuizamento da demanda, o que não ficou demonstrado. Desse modo, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, os documentos juntados após a sentença, quando dos Embargos de Declaração (ID 16624219-16622424), foram emitidos antes do início do processo. E mais, especificamente quanto ao boletim de trabalho de campo emitido em abril 2020 (ID 16622426-16622427), ainda que se tratem da folhas que resumem as suas atividades externas em dois dias no mês de abril de 2020, destaca-se que a juntada destes documentos visa tão somente comprovar o seu pleito alegando “novas provas” quando deixou de apresentar qualquer elemento probatório das suas alegações na inicial. Assim, resta evidente que a parte autora pretende em sede recursal apresentar a comprovação para o seu pedido, o que deixou de realizar perante o juízo de origem. Portanto, a juntada extemporânea de documento após a sentença configura fato novo, caracterizando inovação recursal, ensejando a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual não conheço dos documentos apresentados quando dos embargos de declaração perante o juízo de origem. Em tempo, cumpre esclarecer que não se trata de se apegar a questões meramente formais, como sustenta a parte autora, uma vez que é ônus da parte apresentar as provas do direito que pleiteia dentro do momento adequado.
VI. Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que a situação fática em análise é distinta de outros processos analisados por este Relator (PJe no 0726404-66.2019.8.07.0016 e PJe no 0734485-38), porque nos casos anteriores existiam nos autos declarações expressas de que os servidores desenvolviam atividades externas e/ou que utilizavam o veículo próprio para se deslocarem até as áreas de trabalho nos controles de endemias. Contudo, no caso em análise, a parte autora trouxe na sua inicial tão somente a declaração ID 16622300, págs. 3/4, que trata de pessoa distinta da parte autora (e ainda, com a menção de que aquela pessoa realiza atividades internas), não existindo elemento comprobatório de que realiza atividades externas e utilizando veículo próprio.
VII. No mesmo sentido, as decisões favoráveis a pleitos similares juntados na peça recursal são amparadas na existência de prova a subsidiar o direito pleiteado. Ademais, a própria parte recorrente ao indicar no seu recurso um Acórdão deste Tribunal menciona que “o TJDFT, ao julgar o recurso desta sentença, a reformou tão somente em virtude de questões probatórias, ou seja, excluiu da condenação judicial aqueles Autores que não haviam realizado prova de que se deslocavam a trabalho sem a contrapartida da Administração” (ID 16622432, pág. 21), cabendo ressaltar que a situação nos presentes autos se enquadra na alegada “falta de provas”.
VIII. Enfim, não obstante alegar que a parte ré não impugnou expressamente a alegação de que realizava atividades externas, destaca-se que cumpre à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC, o que inexiste no caso concreto. De todo modo, consta nas págs. 7/8 da contestação ID 16622306 a alegação da parte ré de que o autor não comprovou as suas alegações. Portanto, não tendo a parte autora apresentado no momento adequado as provas a subsidiar as suas afirmações, constata-se a ausência de elementos a indicar que realiza atividades externas com o seu veículo próprio, razão pela qual não há que se falar em enriquecimento sem causa da administração, não sendo devida a indenização de transporte pleiteada”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.